Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SÉRIO ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DA RÉ. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O abalo psicológico não é requisito do tipo de estelionato, motivo pelo qual pode ser desfavorável na primeira etapa do cálculo da pena, como consequências do crime.
2. In casu, a palavra da vítima e a confissão da ré são suficientes para comprovar o abalo psicológico sério e anormal da ofendida.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos para manter as consequências do crime desfavoráveis, na primeira etapa do cálculo da pena, nos termos do voto emitido pela Relatora Originária (voto vencedor).
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.